Tribunal: TJSP
Processo: 1018382-55.2016.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Embargos de Declaração em apelação. Venda e compra de imóvel. V. Acórdão que não acolhera a tese de ilegitimidade passiva da embargante. Não constatação dos vícios apontados. Inteligência do art. 1.022 do NCPC. Embargante que maneja os declaratórios com o fim exclusivo de prequestionamento. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido

Ementa:
Embargos de Declaração em apelação. Venda e compra de imóvel. V. Acórdão que não acolhera a tese de ilegitimidade passiva da embargante. Não constatação dos vícios apontados. Inteligência do art. 1.022 do NCPC. Embargante que maneja os declaratórios com o fim exclusivo de prequestionamento. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Mero rótulo. Embargos rejeitados, admitido o prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000308349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018382-55.2016.8.26.0554/50001, da Comarca de Santo André, em que é embargante
ECOESFERA
EMPREENDIMENTOS
SUSTENTAVEIS,
são
embargados
PDG
REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, IGOR CARLOS DE
FARIA, CAMILA ELIZABETH MARQUES SUAVE e ECOLIFE CAMPESTRE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1018382-55.2016.8.26.0554/50001 -Voto no 28.498
2
Embargos de Declaração n. 1018382-55.2016.8.26.0554/50001
Comarca:
Foro de Santo André 8a Vara Cível
Ação:
Venda e Compra de imóvel
Embargante(s): SiEcoesfera Empreendimentos Sustentáveis.
Embargado(s): Igor Carlos de Faria e outro.
VOTO no. 28.498
Embargos de Declaração em apelação. Venda e
compra de imóvel. V. Acórdão que não acolhera a
tese de ilegitimidade passiva da embargante. Não
constatação dos vícios apontados. Inteligência do
art. 1.022 do NCPC. Embargante que maneja os
declaratórios com o fim exclusivo de prequestionamento. Natureza integrativa-
recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de
substituição
do
conteúdo
do
decidido
pelo
colegiado, o que se distancia de sua função
precípua.
Mero
rótulo.
Embargos
rejeitados,
admitido o prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão (fls. 2.280/2.291) que dera parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pela embargante para julgar improcedentes os pedidos de condenação
no pagamento de multa contratual e de indenização por danos morais.
Afirma a embargante que o V. Acórdão é omisso
quanto à observação dos artigos 17, 18, 70, 337, XI e 485, VI do CPC e 7o e 8o
do CDC, bem como dos artigos 186, 393 caput e parágrafo único, 927, parágrafo
único, 394, 476, 884, 885, 402 e 403 do CC.
Aduz que somente possui legitimidade passiva para
responder pelo inadimplemento contratual aquele que se obrigou contratualmente.
Reforça que mesmo tendo participação na negociação,
isso não altera a relação jurídica firmada no contrato de venda e compra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1018382-55.2016.8.26.0554/50001 -Voto no 28.498
3
Requer o acolhimento dos embargos de declaração,
inclusive para fins de prequestionamento.
É o relatório.
Anote-se, antes de mais nada, ser absolutamente
desnecessária a intimação da embargada para manifestação, nos termos do § 2o,
art. 1.023 do CPC.
Vale conferir anotações coordenadas por Helder
Moroni Câmara a respeito do contraditório em embargos de declaração, verbis:
“(...) para a hipótese de omissão a desnecessidade do contraditório
é ainda mais perceptível que no primeiro caso [obscuridade e contradição]. À
medida que o ato judicial deixou de versar sobre ponto de tratamento obrigatório,
a respeito dessa questão, tanto o embargante como o embargado, na fase
processual adequada, já tiveram a oportunidade de argumentar, ou pelo seu
acolhimento ou pela sua refutação. Do mesmo modo, não seria legítimo ao
embargante, nos embargos, suscitar novos argumentos a respeito da temática
omitida, bastando a indicação da omissão encerrada pelo julgador” (in Código
de Processo Civil Comentado, Ed. Almedina/2016, nota 2 ao art. 1.023, p. 1.371).
Com essa premissa, o art. 1.022 do CPC/15 somente
admite os embargos de declaração diante de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material do julgado embargado.
Inconsistentes os embargos declaratórios.
Na hipótese, a r. decisão embargada restara assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1018382-55.2016.8.26.0554/50001 -Voto no 28.498
4
ementada, verbis:
“ILEGITIMIDADE PASSIVA. Álbum probatório que aponta
pela participação da corré-apelante na relação jurídica
negocial (compromisso de compra e venda de bem imóvel)
que embasa os pedidos formulados na exordial. Regime de
responsabilidade
civil
solidária
previsto
no
diploma
consumerista (arts. 7o, parágrafo único; 12, caput; 14, caput,
e 25, § 1o, da Lei n. 8.078/90). Preliminar rejeitada.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Propriedade
imóvel. Data prevista para entrega da unidade. Detalhe
relevante do negócio jurídico. Disponibilidade tardia do bem
(aproximadamente
15
meses). Ilicitude objetiva. Inadimplemento relativo caracterizado. Cláusula de
tolerância. Ausência de ilicitude (Súmula 164 do TJ-SP e
Tema
01
do
IRDR
n.
0023203-35.2016.8.26.0000).
Expedição do “habite-se” que não afasta a mora contratual
da promitente-vendedora (Súmula 160 do TJ-SP). Sentença
mantida.
DANOS MATERIAIS. Lucros cessantes. Quantia mensal
durante o período de atraso arbitrada em 0,5% do valor
atualizado do imóvel compromissado. Admissibilidade e
adequação. Súmula 162 do TJ-SP e Tema 05 do IRDR n.
0023203-35.2016.8.26.0000. Sentença mantida.
MULTA CONTRATUAL. Tese de aplicabilidade da multa
moratória em prol dos consumidores. Simetria, a princípio,
viável. Impossibilidade de cumulação com a indenização por
lucros cessantes, sob pena de descabido bis in idem.
Orientação do C. STJ firmada nos REsps ns. 1.635.428/SC
e 1.498.484/DF, julgados sob o rito do art. 1.036 do CPC.
Sentença reformada.
JUROS. Afastamento dos juros remuneratórios e moratórios
durante o período de atraso na entrega do imóvel
compromissado (Súmula 163 do TJ-SP e Tema 08 do IRDR
n. 0023203-35.2016.8.26.0000). Sentença mantida.
DANOS MORAIS. A sonegação da propriedade no prazo
estabelecido no negócio jurídico não enseja, em regra,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1018382-55.2016.8.26.0554/50001 -Voto no 28.498
5
sofrimento de ordem moral. Inexistência de quebra da
esperança com a aspiração da morada. Depreciação da
dignidade
humana
não
verificada.
Admissibilidade
excepcional. Indenização indevida. Sentença reformada.
Recurso parcialmente provido”.
Consoante frisado na decisão embargada, incide na
espécie o regime de responsabilidade civil solidária estabelecido pelo CDC e,
agindo a embargante como interveniente anuente, tem ela legitimidade passiva
para responder pelos termos da presente demanda (fls. 2.283/2.284).
Nesse percurso, o V. Acórdão analisara de forma clara
e objetiva a legitimidade passiva da embargante, não havendo omissão a ser
sanada.
Na verdade, o que se verifica é que os embargos de
declaração foram manejados com o fim exclusivo de prequestionamento e, pois,
sem nenhum estofo integrativo.
E mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
Ressalte-se ser desnecessário ao prequestionamento
a menção expressa no acórdão sobre o dispositivo que teria sido violado. Sobre a
matéria, já se posicionou a jurisprudência:
“...para que se tenha por configurado o pressuposto no
prequestionamento é bastante que o tribunal de origem haja debatido e
decidido a questão federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado ...” RSTJ
157/31, v.u., Corte Especial). No mesmo sentido, ainda: RSTJ 30/341,
84/268, 102/170, 148/247, 154/193. E ainda ED no REsp 161.419, Rel.
Min. Ari Pargendler, j. 15.08.07, DJ 10.11.08.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1018382-55.2016.8.26.0554/50001 -Voto no 28.498
6
Assim, quanto ao prequestionamento de preceitos
legais e constitucionais, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
eventualmente suscitados pela parte embargante nos termos dispostos pelo art.
1.025 do Código de Processo Civil.
Por esses fundamentos, meu voto rejeita os
embargos declaratórios, admitindo-se o prequestionamento suscitado
(Súmula 98 do C. Superior Tribunal de Justiça).
RÔMOLO RUSSO
Relator